Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721052-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAUL ALENCAR SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIÁVEL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVADA. ANÚNCIO E TRATATIVAS EM REDE SOCIAL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), quando, apesar de tecnicamente primário e com bons antecedentes, fica comprovado que o apelante se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. 2. Mostra-se comprovada a habitualidade delitiva, pelas circunstâncias do caso concreto, como confissões do recorrente e corréu, testemunhas policiais, imagens contendo anúncio e negociações de venda de entorpecente por rede social, além de prisões em flagrante. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, ao argumento de que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado diante do preenchimento dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “Para se afastar a conclusão do Tribunal de origem de que não se provou que o agravante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1898794/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010